Tribunal: TJSP
Processo: 2038997-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público – Decisão que determinou que os Agravantes juntassem documentos hábeis a comprovar a alegada necessidade – Artigo 99, §2o, CPC/15 – Observância – Pleito que ainda será, de fato, analisado pelo d. Juízo a quo – Determinação de simples cumprimento pelos Agravantes – Decisão mantida – Pedido de antecipação de tutela

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público – Decisão que determinou que os Agravantes juntassem documentos hábeis a comprovar a alegada necessidade – Artigo 99, §2o, CPC/15 – Observância – Pleito que ainda será, de fato, analisado pelo d. Juízo a quo – Determinação de simples cumprimento pelos Agravantes – Decisão mantida – Pedido de antecipação de tutela que não foi objeto da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038997-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
AMADO FERREIRA DE CARVALHO e WALID KHALED EL HINDI, são
agravados HELMUTH ALBERTS, INDUSTRIA DE ARTEFATOS TEXTEIS IAT
LTDA, MANOELINA HENRIQUE CORREIA, ROBERTO ZARZUR FRASSEI,
VALTER SERGIO BANCI, ADRIANA TROTTA BANCI, LEONEL CORREIRA,
MVR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e CLAUDIO MALVA
VALENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038997-57.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 20/41229
2/4
Voto no 20/41229
Agravo de Instrumento no 2038997-57.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Amado Ferreira de Carvalho e outro
Agravado: Helmuth Alberts e outros
Agravo de Instrumento Ação Declaratória de Nulidade de
Registro Público
Decisão que determinou que os
Agravantes juntassem documentos hábeis a comprovar a
alegada necessidade Artigo 99, §2o, CPC/15 Observância
Pleito que ainda será, de fato, analisado pelo d. Juízo a quo
Determinação de simples cumprimento pelos Agravantes
Decisão mantida Pedido de antecipação de tutela que não
foi objeto da decisão agravada Recurso improvido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento,
interposto contra decisão proferida em autos de Ação Declaratória de
Nulidade de Registro Público, que determinou que os Agravantes
trouxessem aos autos documentos hábeis a comprovar a alegada
necessidade pela concessão do benefício da assistência judiciária.
Os Agravantes entenderam que houve indeferimento do
benefício pleiteado, argumentando que fazem jus ao pleito. Pedem a
reforma da decisão, com a concessão do benefício. Além disso, pedem a
concessão da tutela antecipada, alegando omissão do juízo quanto à sua
apreciação.
O V. Acórdão de fls. 299/303 proferido no Conflito de
Competência suscitado entendeu como competente para julgamento do
recurso esta Câmara, vindo os autos à conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038997-57.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 20/41229
3/4
É o Relatório.
Meu entendimento sobre a matéria, já consignado em
diversas decisões, é de que a presunção de pobreza que emana da
declaração da parte é relativa e nada obsta que o magistrado exija a
comprovação da necessidade, quando presentes indícios de insinceridade.
É o que se entende, inclusive, da correlação entre as
redações dos §§2o e 3o do art. 99 do CPC/15:
"§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural." (grifei)
Daí porque o pedido deve ser analisado à luz do momento
processual, tendo em vista poder ser realizado a qualquer tempo,
considerando-se a renda da parte e a despesa exigida, de forma a
concluir se o desembolso exigido ensejará prejuízo ao sustento próprio
ou familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038997-57.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 20/41229
4/4
No caso, como se vê, o d. Juízo aplicou o artigo
supramencionado e determinou que os Agravantes demonstrem a
necessidade aduzida por meio de documentos hábeis, determinação essa
de simples cumprimento.
Ao contrário do que entenderam os Agravantes, não houve,
por ora, indeferimento do pleito, quanto ao que, ante o que foi trazido a
estes autos, deve ser aguardada a decisão do d. Juízo a quo.
Também como se vê, o pedido de antecipação da tutela não
foi objeto da decisão, de modo que, por ora, não cabe decisão por este E.
Tribunal a esse título, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
A decisão fica mantida da forma como lançada.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator